Tribunal: TJDFT
Processo: 0766105-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. INCORPORAÇÃO DE PERÍODO NÃO CONTABILIZADO. DINAMIZAÇÃO. ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral de condenação do Distrito Federal a promover a incorporação de Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA aos proventos de sua aposentadoria no percentual de 1,2%, bem como o pagamento de parcelas retroativas no valor total de R$ 1.247,30 (um mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta centavos).

2. Na origem, a autora informou que é professora aposentada e que, a despeito de ter atuado em turmas de alfabetização, tanto como regente alfabetizadora quanto como dinamizadora, e, portanto, preenchido os requisitos legais para a incorporação de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA por ano de efetivo exercício, o Distrito Federal não promoveu a incorporação no percentual adequado.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em suas razões recursais, a autora sustenta que a legislação de regência não estabelece qualquer distinção que exclua os docentes que atuaram em turmas de dinamização do recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA. Argumenta, ainda, que restou comprovado nos autos o efetivo exercício de regência de classe com alunos em processo de alfabetização.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito à alteração do percentual de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA incorporada aos proventos de aposentadoria da requerente em razão de alegada atuação como professora alfabetizadora no período indicado.

6. A Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA foi criada pela Lei Distrital no 654, de 21/01/1994, sendo prevista a sua incorporação gradativa. Posteriormente, a mencionada lei foi revogada pela Lei Distrital no 4075/2007 e, esta, por sua vez, pela Lei Distrital no 5.105/2013, atualmente vigente e que reestruturou a carreira Magistério Público do Distrito Federal. Em seu art. 19, esta última lei estabelece que fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. O art. 30, por sua vez, estabelece que as gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Em seu parágrafo único esclarece que o disposto no artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas.

7. No caso dos autos, o Distrito Federal atesta que a professora não atuou como regente em atividades de alfabetização, mas sim no desenvolvimento de atividades de dinamização (atividades lúdicas, jogos, músicas, educação artística e ensino religioso) em sala da 1a a 4a serie no CEI 02 de Sobradinho e Escola Classe 07 de Ceilândia, nos períodos de 02/05/95 a 31/01/96, 22/02/99 a 05/03/99 e 01/02/96 a 07/03/97.

8. A orientação deste colegiado tem-se firmado no sentido de que a regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos na rede pública de ensino não se confunde, para efeitos de incorporação da GAA, com as atividades desempenhadas em turmas de dinamização, porquanto estas não envolvem, de forma específica e exclusiva, atribuições próprias da alfabetização. Neste sentido: Acórdão 2018476, 0713748-67.2025.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 07/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025; Acórdão 1920526, 0708276-22.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.

9. Decorre que, não tendo sido demonstrada a atuação da recorrente como professora regente alfabetizadora no período indicado, não faz ela jus à incorporação de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos proventos de sua aposentadoria no percentual pretendido e ao recebimento de quantias retroativas não pagas.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.